Tribunal: TJDFT
Processo: 0731291-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO CONSUMADO E TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. TENTATIVA FRAÇÃO. FURTO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Apelação contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto consumado e tentado.
II. Questão em Discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a aplicabilidade do princípio da insignificância ao caso concreto e se há provas suficientes para a condenação; (ii) definir a fração a ser aplicada em razão da tentativa; (iii) verificar a incidência da causa de diminuição da pena referente ao furto privilegiado.
III. Razões de decidir:
3. Praticado o delito de furto em continuidade delitiva, e de bens cujo valor excede a 10% (dez) por cento do salário-mínimo, resta caracterizado o maior grau da reprovabilidade do comportamento do réu a inviabilizar o reconhecimento do princípio da insignificância.
4. Comprovada a autoria e materialidade dos furtos, mantém-se a condenação do acusado.
5. Considerando-se o iter criminis percorrido, reputo correta a fração de 1/3 (um terço) aplicada para o furto tentado.
6. Em se tratando de crime continuado, o STJ tem entendido que a aferição desse valor deve levar em conta a soma total do prejuízo causado em todos os ilícitos, a fim de que se verifique o cumprimento dos requisitos da figura privilegiada. Precedentes.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.